Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-03.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000182-03.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESKIANY SILVA OLIVEIRA - CPF: 008.275.781-05 (RECORRENTE), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO PRESTADO EFICIENTEMENTE. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.
Analisando
o conjunto
fático

probatório
,
não

há

prova
da
falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

reclamada
, pois
ela

demonstrou

haver realizado
o
estorno
da
compra

efetivada
pela
parte

reclamante
(ID 303626371/PJe2,
pág
. 3). A
parte

reclamante
,
por

sua

vez
,
não

comprovou
que
efetuou
novo
pagamento

pelos

produtos
e o
comprovante
de PIX no valor de R$ 399,00
foi

feito

diretamente
para a
conta

bancária
de
terceiro
e
não

através
da
plataforma
da
parte

reclamada
(ID 303625390/PJe2).
Portanto
,
conclui
-se
não haver

falha
na

prestação
de
serviço
e

conduta

ilícita
a justificar os pleitos formulados na inicial
, conforme bem decidido na sentença do juízo
a quo
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000182-03.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
JESKIANY SILVA OLIVEIRA

Recorrido
:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JESKIANY SILVA OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Noticiou
que: a)
realizou

compra
de um compressor de
ar
de 200
litros
e outros
produtos
no valor total de R$ 4.690,29
na

plataforma
da
parte

reclamada
; b)
o
valor da
primeira

compra

foi

estornado

unilateralmente
pela
parte

reclamada
; c)
foi

orientada
a
realizar
nova
compra
, o que fez; d)
não

recebeu
o
código
de
rastreamento
do
pedido
; e) a
parte

reclamada

bloqueou

seu

acesso
à
conta

na

plataforma
de forma
arbitrária
e
injustificada
.
Requereu
: a) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 4.690,29; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
PROJETO DE SENTENÇA
Vistos, etc.
1. RELATÓRIOTrata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JESKIANY SILVA OLIVEIRA em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.Citada, a parte reclamada apresentou contestação, a qual foi impugnada pela parte reclamante.É o relato do necessário, ainda que dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃO2.1. PRELIMINARESRejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a reclamante busca o estorno do segundo pagamento realizado. Ainda que tenha havido a devolução do primeiro valor, persiste a controvérsia quanto à restituição do segundo, o que evidencia a presença de interesse processual.Também rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada, pois o fato de atuar como plataforma de marketplace não
a
exime de responsabilidade pelos produtos nela ofertados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais,
a
alegação de que
o
responsável seria o beneficiário da transação, Mauricio Assis dos Santos, não altera a conclusão, tendo em vista que o rito dos Juizados Especiais não admite denunciação à lide.Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência de pressupostos processuais. Isso porque, tratando-se de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, é facultado à parte autora eleger contra quem demandar, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de eventual ação de regresso entre os corresponsáveis.Por fim, indefiro o pedido de retificação do polo passivo para substituição da empresa ré (Mercado Livre) por PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, uma vez que, conforme consta dos autos, os produtos foram adquiridos por meio da plataforma da parte ré, não se justificando a substituição processual. Rejeito, ainda, o pedido de inclusão de ambas as empresas, formulado pela parte reclamante, considerando que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se admite denunciação à lide.3. MÉRITOOs elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, mostra-se desnecessária a realização de audiência instrutória ou a produção de outras provas. Assim, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, julgo antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
A pretensão da parte reclamante, bem como a controvérsia instaurada, devem
ser examinadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se enquadra no conceito de consumidora (art. 2o), e a parte ré, como fornecedora de serviços (art. 3o), configurando-se, portanto, uma típica relação de consumo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.Tratando-se de relação de consumo, e estando demonstrada a hipossuficiência da parte autora, aplica-se
a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque a parte reclamada está em melhores condições de demonstrar
a
inexistência do defeito na prestação dos serviços, sendo a medida necessária para assegurar o equilíbrio na relação processual.No caso dos autos, a reclamante narra que adquiriu um compressor de ar de 200 litros, 20 pés, no valor de R$ 3.591,29, além de outros produtos no valor de R$ 700,00 e frete de R$ 399,00, totalizando R$ 4.690,29. Relata, contudo, que o valor da compra foi estornado por ato unilateral da parte reclamada, sendo orientada a realizar nova aquisição. Assim, alega que realizou nova compra e efetuou novo pagamento, mas os pedidos não foram enviados. Acrescenta que não obteve informações sobre o andamento da compra e teve seu acesso bloqueado na plataforma virtual da ré.Em contestação, a parte reclamada sustenta que a reclamante não comprovou devidamente suas alegações. Além disso, afirma que não houve falha na prestação do serviço, alegando que
o
estorno foi realizado referente ao cancelamento da compra por parte da reclamante e que prestou toda
a
assistência para recuperação do PIX realizado a terceiro. Argumenta, ainda, que não foi a beneficiário da transação, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.Analisando os autos, verifica-se que a reclamante manteve contato com um preposto da reclamada acerca de seu pedido, sendo orientada quanto aos procedimentos para realizar uma nova compra, inclusive com o envio do número do boleto bancário para pagamento, conforme demonstram os prints de tela acostados à inicial. Contudo, não restou comprovado que
a
autora efetivamente realizou o referido pagamento. O único documento colacionado aos autos consiste em uma transferência no valor de R$ 399,99
para Mauricio Assis
dos Santos, supostamente referente ao frete, bem como
a
informação sobre o bloqueio de sua conta na plataforma da ré.Dessa forma, a reclamante não comprovou ter efetuado o pagamento da segunda compra no valor total de R$ 4.690,29, tampouco demonstrou ter adotado todas as medidas de segurança necessárias ao realizar suas transações, especialmente considerando que já havia recebido o estorno da primeira compra. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus que não é afastado mesmo nos casos de eventual inversão da prova.Nesse sentido:DIREITO RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUPOSTO ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja
a
inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no caso em apreço. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10609665720228110001, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 09/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)Portanto, à vista do exposto, diante da ausência de comprovação do prejuízo alegado e da responsabilidade da parte reclamada,
a
improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.4. DISPOSITIVOAnte o exposto, sugiro que sejam JULGADOS IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição pela parte reclamante, bem como o pedido contraposto postulado pela parte reclamada, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95.Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Edson Junior de OliveiraJuiz LeigoSENTENÇAVistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo o projeto de sentença lançado pelo juiz leigo, para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, data da publicação.Fernando da
Fonsêca
MeloJuiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o
juízo

reconheceu
a
relação
de
consumo
e
aplicou

corretamente
o art. 6o, VIII do CDC, mas
equivocou
-se
ao

exigir
que a
consumidora

comprovasse

fato

negativo
; b)
demonstrou

nos
autos que
realizou
nova
compra
e
pagou
o valor total de R$ 4.690,29
sem

recebimento
do
produto
; c) o
comprovante
de
pagamento

anexo
,
embora

parcial
,
referente

ao

frete
, é
compatível
com a
conduta

orientada
pela
própria

plataforma
; d) a
falha

na

prestação
do
serviço

somada

ao

bloqueio

arbitrário
da
conta

configura
grave
afronta

aos

direitos
do
consumidor
; e) o
dano
moral é
in
re

ipsa
; f) o
produto

adquirido
era para
complementar

seu

trabalho
e
melhorar

sua

renda
,
já
que
trabalha

lavando

veículos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025